Tribunal: TJES
Processo: 5000393-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000393-69.2022.8.08.0000

AGVTES:
REINALDO RIGÃO E NILCEIA MARIA MENGALI RIGÃO

AGVDO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:
D
ES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS. VALOR INFERIOR A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DO ART.99, §2º SONEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art.220 do Código de Processo Civil “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro...”. Cientificado o advogado dos Agravantes dos termos de decisão recorrida na data de 16/12/2021, é tempestivo o agravo de instrumento no dia 24/01/2022. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Hipótese em que não se cogitada de nulidade da citação por edital, porquanto ela foi precedida de diversas tentativas de citação pessoal dos Agravantes através oficial de justiça em 5 (cinco) endereços diferentes, obtidos após a realização de diligências pelo Agravado, bem como de consultas feitas ao sistema BACENJUD, sem contar, ainda, que decorridos 12 anos do ajuizamento da demanda.

2.1 O montante bloqueado na conta dos agravados, ainda que sobejante ao salário ou remuneração mensal percebido, detém proteção da impenhorabilidade prevista no art.833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2.2. Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, é dever do Magistrado intimar a parte que pleitou o benefício, oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

3. Recurso parcialmente provido, para desbloquear as contas dos agravados, bem como determinar a sua intimação para que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000393-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REINALDO RIGAO e outros
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000393-69.2022.8.08.0000

AGVTES:
REINALDO RIGÃO E NILCEIA MARIA MENGALI RIGÃO

AGVDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

a
gravo de instrumento
interposto por
R
EINALDO RIGÃO E NILCEIA MARIA MENGALI RIGÃO
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Cariacica/ES,Comarca da Capital, que nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravado
BANCO BRADESCO S.A.
, entendeu pela regularidade da citação editalícia e da penhora dos valores bloqueados, bem como indeferiu aos agravantes os beneplácitos da gratuidade da justiça.

Nas suas razões (evento 2028551), em apertada síntese, os agravantes sustentam a nulidade da citação por edital, porquanto não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, não obstante o conhecimento do exequente acerca de outros os endereços obtidos através de consulta ao Bacenjud.

Aduz ainda, a impenhorabilidade dos ativos, uma vez oriundos do exercício de atividade de agricultura familiar, a atrair a exceção prevista no Art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim, alegam que fazem jus aos beneplácitos da gratuidade da justiça, eis que a existência de veículos registrados no Detran em seus nomes não comprovam a propriedade.

A Teor da decisão constante do evento nº 2107816, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões anexadas ao Id nº 2296731, suscitando preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000393-69.2022.8.08.0000

AGVTES:
REINALDO RIGÃO E NILCEIA MARIA MENGALI RIGÃO

AGVDO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:
DES.CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Aduz a Agravada que o recurso protocolado no dia 24/01/2022 é intempestivo, uma vez que os patronos da Agravante tomaram ciência da decisão através da realização de carga dos autos do processo de origem em 16/12/2021(quinta-feira), motivo pelo qual o prazo fatal para protocolo do recurso encerrou-se no dia 06/01/2022 (quinta-feira).

Contudo, sem razão, uma vez que, considerando o período em que praticados os atos processuais, é hipótese de aplicação do art.220 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

Destarte, quando da sua interposição, decorridos apenas três (03) dias úteis do prazo recursal, motivo pelo qual é caso de
rejeição da preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de

a
gravo de instrumento
interposto por
R
EINALDO RIGÃO E NILCEIA MARIA MENGALI RIGÃO
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cariacica, que nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravado
BANCO BRADESCO S.A
, entendeu pela regularidade da citação editalícia e da penhora dos valores bloqueados, bem como indeferiu aos agravantes os beneplácitos da gratuidade da justiça.

De início, os agravantes sustentam a nulidade da citação por edital, porquanto não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, não obstante o conhecimento do exequente acerca de outros os endereços obtidos através de consulta ao Bacenjud.

Como é cediço, a citação por edital é possível nas hipóteses do art. 256 do CPC.

No caso dos autos, traçando a cronologia dos atos processuais, verifica-se que a execução foi ajuizada em 28.10.2010, ou seja, há mais de onze anos (evento 2028574 – pág.02). Foi expedido mandado de citação dos executados/agravantes para o endereço constante da cédula de crédito bancário, qual seja, Av. Jerusalém S/n, Loja 01, Vila Palestina, Cariacica/ES (evento 2028581 – págs.01/04). A tentativa, todavia, resultou não exitosa, tendo o Oficial de Justiça certificado que moradores e comerciantes no local nunca ouviram falar em pessoas com os nomes dos executados (evento 2028581 – pág.05).

Após, formulou o exequente/agravado requerimento de utilização do sistema BacenJud para arresto de ativos financeiros dos agravantes, (evento 2028634), o qual foi deferido, e, não obstante sem êxito na constrição, indicou o cadastro de quatro (04) endereços dos Recorrentes (evento nº 2028637 – págs.03/05).

Prosseguindo, o exequente postulou a citação dos agravantes em dois dos quatro endereços constantes dos registros do Bacen-Jud, quais sejam,
Rua das oliveiras, n° 05, Bairro Vila Palestina, Cariacica/ES, CEP 29.145-740;
e
Rua Santa Marta, n° 11, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 2
9.146-
360
(evento nº 2028641)
, todavia, mais uma vez frustrada, verificando-se da certidão do senhor oficial de justiça a informação de que os executados já residiram no primeiro logradouro, mas que se mudaram para Vila Capixaba, onde possuem um lava-jato.

Em insistência, o exequente formulou requerimento para citação dos executados em dois (02) outros endereços constantes dos registros do Bacen-jud, isto é,
Rua do
Império
, s/n°, Vila Rica, Cariacica/ES, CEP 29.146-292; BR 262, km 7,5,
Marcílio
de Noronha, Viana/ES, CEP 29.135-000
(evento nº 2028645)
, mais uma vez ineficaz (evento nº 2028653), sobrevindo, com efeito, vários pedidos de citação por edital (eventos nº 2028706; 2028715; 2028723 e 2028730), até que, de forma fundamentada, foi deferido através do despacho anexado ao evento nº 2028733 – pág.03.

Assim, verifica-se, que antes de se realizar a citação por edital, empreenderam-se diversas tentativas de citação por Oficial de Justiça com base nos possíveis endereços dos agravantes indicados através do Bacenjud.

Nesse cenário, uma vez que não localizados os executados no endereço declinado na Cédula de Crédito Bancário exequenda e nos logradouros constantes do BacendJud, em verdade eles encontravam-se em local incerto e não sabido, a atrair, com efeito, a incidência do §3º do art.256 do CPC, motivo pelo qual é de se considerar a válida a citação por edital, conciliando, com efeito, os princípios do contraditório com a razoável duração do processo, notadamente porque o agravado perseguiu a citação dos agravantes desde o ano de 2010.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL ATO PRECEDIDO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DOS CORREIOS E POR OFICIAL DE JUSTIÇA E DA COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEL PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU - NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública, decorrendo que deve ser apreciada até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não configurando a sua arguição em sede de apelação inovação recursal que impeça o seu conhecimento.
2. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a citação por edital, por ser medida excepcional, deve ser precedida do esgotamento dos meios reais de localização do réu. 3. Hipótese em que a citação por edital foi precedida de diversas tentativas de citação pessoal do apelante através dos correios e por oficial de justiça em 9 (nove) endereços diferentes, obtidos após a realização de diligências pelo autor, bem como de consultas feitas ao sistema de informações eleitorais, BACENJUD e EJUD, comprovando o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização. 4. Comprovado que a citação por edital foi realizada com a observância dos requisitos previstos no art. 256, II e §3º, do CPC, não há que se cogitar de nulidade
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160202004, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL. LEGALIDADE DA INTIMAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DA DPU IMPROVIDO.
Não há nulidade na citação por edital. No caso concreto, várias tentativas infrutíferas precederam a citação por edital. Houve, ainda, consulta ao BACENJUD, no qual constava cadastro antigo e desatualizado. As tentativas de intimação da apelada mostraram-se infrutíferas, de forma que a intimação por edital mostrou-se suficiente, não havendo que se falar em nulidade. Precedente do STJ
. Apelação improvida. (TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL – 1986556 – 0026174-45.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 10/10/2019, e-DJF3 Judicial DATA 07/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.AGRAVO DA EXECUTADA.
PLEITO PELA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA SEM ÊXITO. DEMONSTRADO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ
.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C.Cível - 0029714-52.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 28.01.2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS E PESQUISAS EM SISTEMAS OFICIAIS. ENDEREÇOS DILIGENCIADOS. REGULARIDADE. 1
. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 2. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 3. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação do réu, ora agravante, por meio de indicação de endereços e consultas aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG E SIEL, restaram frustradas e de informação sobre a impossibilidade de localizá-lo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – Acórdão 1350477, 07091497520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, não há razão para declarara nulidade de citação por edital, principalmente porque exercido o contraditório pelo Curador Especial nomeado pelo juízo a quo, a teor do evento nº 2028741 -págs.03/05).

Em evolução, aduziram os agravantes a impenhorabilidade do montante de R$ 38.341,98 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) bloqueados no evento nº 2028840 – pag.05), uma vez oriundos do exercício de atividade de agricultura familiar, a atrair a exceção prevista no art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Embora reconheça uma tipicidade formal à exceção normativa invocada, para sua comprovação foi anexado ao evento nº 2028844 – pág.01 o extrato de conta-corrente de apenas dois (02) dias de movimentação (30.11.2021 à 01.12.2021), não ocorrendo certeza se ele seria o total arrecado no mês anterior pelos agravantes a integrar o conceito de impenhorabilidade ou, do contrário, eventual saldo residual decorrentes de sobras dos meses anteriores, que, neste caso, não atrairia a proteção.

Ademais, nos termos de sua “Cláusula Segunda”, o contrato de parceria agrícola, indicado pelos agravantes como única fonte remuneratória do montante penhorado, encerrou-se em 18.04.2021, não ocorrendo prova nos autos de que a percepção de seus frutos protraiu-se até a data da constrição judicial e nem que a teria integrado.

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a quantia sobejante ao salário ou remuneração mensal percebido pela parte devedora igualmente detém proteção legal até o patamar de quarenta (40) salários-mínimos, notadamente quando não evidenciada fraude ou má-fé.

A propósito:

[...].
1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em p apel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1893441/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

[...].
4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte - a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 salários mínimos, é impenhorável
. Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1786530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019)

[...].
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

No mesmo sentido, este Tribunal:

[...].
1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente
. 3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048209000263, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

[...].
1 . O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

[...].
2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Destarte, considerando que presunção relativa de impenhorabilidade aqui configurada atrai para o exequente o ônus de seu afastamento, é caso de liberação do montante bloqueado.

Por fim, alegam os agravantes que fazem jus aos beneplácitos da gratuidade da justiça, eis que a existência de veículos registrados no Detran em seus nomes não comprovam a propriedade.

Neste fundamento, entendo que também assiste razão aos Recorrentes.

Em primeiro, porque antes de indeferir o pleito de gratuidade da justiça, deveria o togado primevo proceder a intimação dos Recorrentes para

que eles comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários para fruição do beneplácitos, nos termos do

art. 99, § 2º, do Código do Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. [...]
.2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.
[...]..
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
[...]. 7.
Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação
. 8. Recurso especial provido. (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

No mesmo sentido:

AgInt no REsp n. 1.983.818/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.921.390/SP
, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022;
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;
EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020.

E ainda este Tribunal:

[...].
2) Na sistemática neoprocessualista não há espaço para que o procedimento sumário e abrupto que tende a negar de imediato o pedido de assistência se consolide sem antes oportunizar a parte comprovar a alegada insuficiência financeira, como claramente dispõe o art. 99, parágrafo 2º do CPC. 3) Recurso conhecido e provido para que seja franqueada a oportunidade ao agravante de comprovar a sua hipossuficiência junto a instância antecedente
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055199000039, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

[...].
1. Por mais que o julgador a quo tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira dos agravantes - com a consequente determinação do recolhimento parcelado das custas -, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001225, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Portanto, com fundamento no art. 99, § 2º do CPC, de rigor a intimação do agravante na origem para que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para desbloquear as contas dos agravados, bem como determinar a sua intimação para que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000393-69.2022.8.08.0000

AGVTES:
REINALDO RIGÃO E NILCEIA MARIA MENGALI RIGÃO

AGVDO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:
D
ES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS. VALOR INFERIOR A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DO ART.99, §2º SONEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art.220 do Código de Processo Civil “Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro...”. Cientificado o advogado dos Agravantes dos termos de decisão recorrida na data de 16/12/2021, é tempestivo o agravo de instrumento no dia 24/01/2022. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Hipótese em que não se cogitada de nulidade da citação por edital, porquanto ela foi precedida de diversas tentativas de citação pessoal dos Agravantes através oficial de justiça em 5 (cinco) endereços diferentes, obtidos após a realização de diligências pelo Agravado, bem como de consultas feitas ao sistema BACENJUD, sem contar, ainda, que decorridos 12 anos do ajuizamento da demanda.

2.1 O montante de R$ 38.341,98 (trinta e oito mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) bloqueado na conta dos agravados, ainda que sobejante ao salário ou remuneração mensal percebido, detém proteção da impenhorabilidade prevista no art.833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2.2. Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, é dever do Magistrado intimar a parte que pleitou o benefício, oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

3. Recurso parcialmente provido, para desbloquear as contas dos agravados, bem como determinar a sua intimação para que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.